Tribunal: TJSP
Processo: 1002325-49.2019.8.26.0394
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AUTOR QUE, CEDENDO A ARDIL DE ESTELIONATÁRIOS, ACREDITA ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO PESSOAL POR APLICATIVO DE CELULAR. REALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS EM CONTAS DE PESSOAS NATURAIS, COMO CONDIÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DO CONTRATO QUE, CONTUDO, NUNCA FOI CONCRETIZADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA PELA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL.
1. Como já

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AUTOR QUE, CEDENDO A ARDIL DE ESTELIONATÁRIOS, ACREDITA ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO PESSOAL POR APLICATIVO DE CELULAR. REALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS EM CONTAS DE PESSOAS NATURAIS, COMO CONDIÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DO CONTRATO QUE, CONTUDO, NUNCA FOI CONCRETIZADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA PELA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL.
1. Como já salientado, o conceito estendido de consumidor pode importar a responsabilização da instituição financeira independentemente da existência de vínculo contratual ou culpa, fundamento do enunciado no 479, da Súmula de Jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça.
2. Nada obstante, para se conceber a responsabilização da instituição financeira, ainda assim há necessidade de conduta que possa ser relacionada ao dano experimentado pelo consumidor, o que não ocorre na hipótese em comento.
3. Afinal, possível extrair dos autos que os terceiros que contataram o autor sequer dispunham de informações privilegiadas, sendo elas fornecidas em razão de ardil dos interlocutores, que simulavam contratar um empréstimo, como forma de solicitar depósitos prévios em favor de pessoas físicas que mantinham contas em outra instituição financeira, tudo a revelar culpa exclusiva da vítima.
4. Recurso improvido.